Tribunal: TCU
Processo: 010.751/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional ao TCU para que "seja avaliada a regularidade das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) nos laboratórios das Forças Armadas, nos últimos 10 anos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN mediante a qual o 1o vicepresidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), Deputado Federal Áureo Ribeiro, via Ofício 114/2022 CFFC-P (peça 2, p. 1), encaminha Requerimento de Auditoria 62/2022-CFFC, de autoria do Deputado Federal Jorge Solla (peça 2, p. 25), para que esta Corte de Contas realize auditoria com vistas a avaliar "a regularidade das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) nos laboratórios das Forças Armadas, nos últimos 10 anos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização de auditoria que deve ser conduzida em processo autuado especificamente para essa finalidade, visando apurar os fatos objeto da solicitação do Congresso Nacional encaminhada ao TCU, relacionados ao Acordo de Cooperação Técnico-Científico 765741008/2014, firmado entre o Ministério da Saúde e o Comando da Marinha, para produção do Citrato de Sildenafila, bem como para fiscalizar as PDPs relativas aos termos de compromisso 15/2012 e 27/2018, firmado com o LQFEx; 23/2018, firmado com o LAQFA; e o 25/2018, firmado com o LFM; 9.2. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo de fiscalização a ser autuado; 9.3. notificar a Comissão solicitante e o Deputado Federal Jorge Solla da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.